Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-05.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001426-05.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAKES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 045.340.991-18 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY EVARISTO DE MATOS - CPF: 029.828.361-14 (VÍTIMA), ALCEO JOAO MARMENTINI - CPF: 854.231.739-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CARACTERIZADO
-
PEDIDO DE

REDUÇÃO DAS PENAS -
PARTICIPAÇÃO ATIVA NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ROUBO
-
RELEVANTE ATUAÇÃO PARA O SUCESSO DA PRÁTICA CRIMINOSA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA -
ARESTO DO TJMT – EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – INEXIGÊNCIA DE APREENSÃO DO OBJETO E REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NÃO EXIGIDA - PREMISSA DO STJ – CAUSA DE AUMENTO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a causa de diminuição de pena (CP, art. 29, §1º)
, “na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado”
(TJMT, Ap nº 65603/2018).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC nº 372.615/SP).

Se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2º-A, I) deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001426-05.2020.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): MAKES NUNES DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAKES NUNES DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJE - 0001426-05.2020.8.11.0086), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, por duas vezes, em concurso material, a 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e V e § 2º - A, I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 72818255).

O apelante sustenta que: 1)

sua participação seria de menor importância; 2) o emprego de arma de fogo não estaria caracterizado.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas

(ID 72818267).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72818274).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida aplicação da redutora prevista no artigo 29, §1º, do código penal – Impossibilidade – Não pode ser alegada a participação de menor importância, quando o agente contribuiu eficazmente para o sucesso da prática criminosa – Requer o decote da majorante da arma de fogo, ante ausência de perícia técnica – Inaplicabilidade – Majorante devidamente configurada e provada pelos depoimentos das vítimas – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 77396455)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de janeiro de 2020, por volta das 19h00min, na Rodovia MT-235, nas proximidades do trevo de acesso à ‘Comunidade Pacoval’, no município de Santa Rita do Trivelato/MT, nesta Comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado Makes Nunes de Oliveira, vulgo ‘Marquinho’, em liame subjetivo e divisão de tarefas com outros indivíduos por ora não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) carreta Scania R440, cor branca, placa QCU-9180, carregada com aproximadamente 49 (quarenta e nove) toneladas de soja, pertencente à empresa vítima Márcio Furlan ME; bem como 01 (um) aparelho celular, roupas, sapatos, 01 (um) inversor de energia, 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (uma) engarradeira, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) liquidificador, 01 (um) estepe e a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em dinheiro, de propriedade da vítima Wesley Evaristo de Matos, sendo que os criminosos mantiveram o ofendido em seus poderes, restringindo sua liberdade, por cerca de 07 (sete) horas.

FATO 2

Ressai do caderno informativo que, no dia 08 de fevereiro de 2020, por volta das 19h30min, no pátio do ‘Posto Cargil’, nesta Comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado Makes Nunes de Oliveira, vulgo “Marquinho”, em liame subjetivo e divisão de tarefas com outros indivíduos por ora não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) carreta Scania R440, cor branca, placa MLO-8985, carregada com 38 (trinta e oito) toneladas de soja, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola One, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em cheques, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, 02 (dois) talões de cheque e uma CNH, de propriedade da vítima Alceo João Marmentini, tendo os criminosos mantido o ofendido seus poderes, restringindo sua liberdade, por cerca de 12 (doze) horas [...]

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar MAKES NUNES DE OLIVEIRA, VULGO ‘MARQUINHO’, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal (fato 1), c/c artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (fato 2), em concurso material de crimes.”
(Daniele Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça - ID 34712218)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A autoria delitiva imputada ao réu também é inconteste, visto que além de ambas as vítimas terem reconhecido o réu como um dos autores das ações criminosas, ele próprio confessa todos os fatos que lhe foram imputados, e foi preso em flagrante, dias depois do último fato apurado neste feito, em poder de um caminhão roubado em Lucas do Rio Verde, com o mesmo modus operandi dos fatos ora em apuração.

As qualificadoras de ambos os crimes de roubo constantes na denúncia também são procedentes.

O concurso de agentes é inconteste diante da narrativa das vítimas, e da própria admissão do réu de que, além dele, ao menos duas outras pessoas, tomaram parte na ação criminosa.

De igual forma, também resta sobejamente comprovada a majorante referente ao emprego de arma de fogo, visto que as vítimas foram enfáticas ao afirmar que os agentes portavam esse tipo de armamento, tanto quando das suas abordagens, quando durante o tempo em que foram mantidas em cativeiro, o que também é confirmado pelo réu confesso.

De se registrar que consoante a jurisprudência pacificada de nossos Tribunais, para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma de fogo, é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido apreendido ou periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração. [...]

Impende destacar também que, uma vez verificado o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, pouco importa qual dos agentes empunhava a arma, pois é perfeitamente possível a comunicação dessa causa de aumento, de caráter objetivo, a todos os agentes, bastando que reste demonstrado nos autos que todos sabiam da sua existência, o que é evidente no caso dos autos. [...]

Igualmente caracterizada, em ambos os fatos, a majorante prevista pelo inciso V do §2º do artigo 157, já que as vítimas foram levadas com os agentes e mantidas em poder de um deles em cativeiro, uma por cerca de sete, e outra por cerca de doze longas horas, tempo muito superior ao necessário para a consumação do delito.

Insta salientar que a consumação do roubo se opera com a inversão da posse da coisa subtraída. Portanto, qualquer tempo além desse em que os agentes tomaram os caminhões das vítimas, é considerado desnecessário à consumação, evidenciando-se que ambas as vítimas permaneceram em poder dos agentes por tempo não apenas suficiente para configurar a majorante, mas por tempo totalmente desarrazoado e excessivo, nos dois episódios. [...]

O fato de que apenas outro agente tenha sido o responsável por manter a vítima em cativeiro é irrelevante, pois como se trata de circunstância objetiva, referente ao modo de execução do crime, ela se comunica a todos eles. [...]

Assim, resta evidente que nenhum desses crimes surgiu como desdobramento do anterior, não havendo liame subjetivo que entrelace essas condutas, a não ser a intenção do réu e seus comparsas de viverem da prática de crimes contra o patrimônio, o que caracteriza a habitualidade criminosa e não a continuidade delitiva, tanto que um dos agentes chegou a afirmar à vítima que a profissão deles era roubar, assim como a da vítima era ser motorista.

Portanto, o réu deve ser condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 157, §2º, II e V c.c. §2º-A, I do CP, por duas vezes, na forma do artigo 69 do CP [...].”
(Ana Helena Alves Porcel, juíza de Direito - ID 72818255)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Autos de Apreensão (ID 72818165) e Auto de Entrega (ID 72818165), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alceo João Marmentini, vítima (ID 72818165), Wesley Evaristo de Matos, vítima (ID 72818165), Jorge Luiz Dantas, policial militar (ID 72818165), Romullo Fernando Silva Lenz, policial militar (ID 72818165) e o apelante (ID 72818165).

As vítimas [Alceo João Marmentini e Wesley Evaristo de Matos] reconheceram, por fotografia, o apelante como autor dos crimes de roubo descritos na denúncia (ID 72818165).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Alceo João Marmentini, vítima (Relatório de Mídias - ID 76882959), Wesley Evaristo de Matos, vítima (Relatório de Mídias - ID 76882960), Angelina de Andrade Ferreira, delegada de Polícia (Relatório de Mídias - ID 76882959), e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 76882959).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.1.2020, por volta das 19h00min, na Rodovia MT-235, nas proximidades do trevo de acesso à ‘Comunidade Pacoval’, na cidade de Santa Rita do Trivelato/MT, comarca de Nova Mutum/MT, o apelante, em liame subjetivo e divisão de tarefas com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) carreta Scania R440, cor branca, placa QCU-9180, carregada com aproximadamente 49 (quarenta e nove) toneladas de soja, pertencente à empresa Márcio Furlan ME, bem como 01 (um) aparelho celular, roupas, sapatos, 01 (um) inversor de energia, 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (uma) engarradeira, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) liquidificador, 01 (um) estepe e a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em dinheiro, de propriedade da vítima Wesley Evaristo de Matos, que teve sua liberdade restrita por aproximadamente 7 (sete) horas (ID 72818164);

- na data de 8.2.2020, por volta das 19h30min, no pátio do ‘Posto Cargil’, na Comarca de Nova Mutum/MT, o apelante, agindo com outros indivíduos não identificados e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) carreta Scania R440, cor branca, placa MLO-8985, carregada com 38 (trinta e oito) toneladas de soja; 1 (um) aparelho celular, marca Motorola One, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em cheques; a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, 2 (dois) talões de cheque e uma CNH, de propriedade da vítima Alceo João Marmentini, mantida por cerca de 12 (doze) horas com os assaltantes (ID 72818164);

- Alceo João Marmentini [vítima] nas fases policial e judicial, declarou que havia carregado o caminhão no dia 8.2.2020, na cidade de Santa Rita do Trivelato/MT, para fazer um frete até Rondonópolis/MT e parou no posto Cargil, em Nova Mutum/MT, por volta das 19h30min, para lanchar e conferir os pneus; desceu do caminhão Scania/R 440, cor branca, placas MLO-8985 de São Domingos/SC para ir até a geladeira, que fica do lado de fora do veículo, quando foi abordado por dois indivíduos ainda não identificados, que anunciaram o roubo, utilizando-se de arma de fogo; na sequência, os assaltantes deram ordens para que a vítima conduzisse a carreta em sentido à cidade de Cuiabá/MT, momento em que informaram a um terceiro indivíduo que “
a gente já está saindo daqui, deu certo
”; ao se aproximarem de um posto da Polícia Rodoviária Federal, nas proximidades do “Posto Gil”, determinaram que a vítima estacionasse o veículo, oportunidade em que o apelante abriu a porta do caminhão, momento em que a vítima “
viu o rosto desse assaltante, sendo ele moreno, barba cheia, cabelos pretos enrolados, meio gordinho
”; na sequência, o apelante assumiu a direção da carreta, sendo que em determinado momento, parou o veículo e um dos comparsas, utilizando-se de uma arma de fogo, desceu com a vítima para uma mata, e foram para o local do cativeiro, enquanto “a carreta seguiu rumo à Diamantino/MT”; a vítima teve sua liberdade restringida por cerca de 12 (doze) horas e, na manhã do dia seguinte [9.2.2020], os assaltantes deixaram o local, libertando a vítima (ID 72818165 e Relatório de Mídias - ID 76882959);

- a vítima Wesley Evaristo de Matos, em ambas as fases, relatou que no dia 14.1.2020, por volta das 19h00min., conduzia a carreta Scania R440, cor branca, placa QCU-9180, pela rodovia MT-235, ainda no município de Santa Rita do Trivelato/MT, quando a carreta apresentou falha e parou para verificar o ocorrido, sendo que ao descer do caminhão, foi abordado por dois indivíduos, ambos armados, oportunidade em que anunciaram o assalto; na sequência, um deles assumiu a direção do veículo e ao se aproximarem do trevo de acesso ao “Posto José Maria” e à “Comunidade São Manoel”, os assaltantes pararam a carreta, momento em que a vítima percebeu que o apelante dava apoio aos assaltantes com um veículo Gol, de cor branca; logo depois, pararam o caminhão e um dos assaltantes desceu junto com a vítima em uma região de mata, permanecendo no local até as 2 horas da manhã do dia seguinte; por volta das 5 horas, “
conseguiu uma carona com um caminhoneiro perto da fazenda Ranchão e veio até a rodoviária
”

(ID 72818165 e Relatório de Mídias - ID 76882960);

- Jorge Luiz Dantas e Romullo Fernando Silva Lenz [policiais militares], perante a autoridade policial, narraram que localizaram um caminhão Volvo/FH 540, placas NRZ-2417, abandonado na rodovia MT-010, nas proximidades do “Posto Zulli”, quando constataram que o veículo havia sido roubado anteriormente; “ao realizar uma verificação in-loco nas imediações, a guarnição visualizou próximo ao referido caminhão um indivíduo, que após entrevistas confessou participação no roubo, relatando ter sido o condutor do cavalo trator até aquele local (ID 72818165);

- Angelina de Andrade Ferreira, delegada de Polícia, em Juízo, asseverou que apenas determinou a oitiva das vítimas e que fosse realizado o reconhecimento fotográfico; representou pela prisão preventiva, bem como tem conhecimento de que ‘o apelante tem envolvimento em outros roubos de carreta, “
todos com o mesmo modus operandi
” (Relatório de Mídias - ID 76882959)

- o apelante confessou ter participado dos roubos descritos na denúncia (ID 72818165 e Relatório de Mídias - ID 76882960);

Dito isso, vejamos.

o apelante auxiliou diretamente na execução dos roubos imputados, com
atuação relevante para o sucesso da prática criminosa, conforme declarações das vítimas Alceo João Marmentini e Wesley Evaristo de Matos, nas as fases policial e judicial.

Com efeito, não se reconhece a causa de diminuição da participação de menor importância (CP, art. 29, §1º)
, “na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado”
(Ap nº 65603/2018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2019).

Consequentemente, o apelante não faz jus à referida minorante.

No tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, verifica-se que
as vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo Alceo João Marmentini e Wesley Evaristo de Matos confirmaram ter sido utilizado uma arma de fogo na prática delitiva.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC nº 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

Se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2º-A, I) deve ser preservada.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

No caso, o Juízo singular aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor valorado negativamente (circunstâncias e consequências do crime), fixou a pena-base do roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (art. 157, § 2º, II e V e § 2º - A, I, todos do CP) em

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, reduziu-a na fração paradigma de 1/6 (um sexto), na segunda fase, em razão da atenuante da confissão e, na terceira fase, aplicou as frações de aumento de 1/3 (um terço) pela restrição de liberdade da vítima, e 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, totalizando a pena privativa de liberdade definitiva em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, para cada roubo.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Desse modo, impõe-se readequar a pena de multa para 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DES
PROVIDO
.

De ofício, READÉQUA-SE a pena pecuniária para 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021